Tribunal: STF
Processo: AI 857812
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-09
Data de publicação: 2013-04-09

Ementa:
DEVIDO PROCESSO LEGAL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – DIREITO DE DEFESA. A anulação de ato administrativo, que repercuta no campo dos interesses individuais, somente pode ocorrer oportunizando-se o direito de defesa, ou seja, instaurando-se processo administrativo.